Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DOS ALIMENTOS.
1. A redução da obrigação alimentar exige a prova da efetiva mudança na situação financeira do alimentante, após a decisão judicial que fixou ou homologou o acordo sobre a pensão alimentícia (CC 1.699).
2. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do alimentante e mantidas as necessidades do alimentando, que a despeito de ter atingido a maioridade, é estudante universitário, mantém-se sentença que julgou procedente o pedido do autor apenas para limitar a obrigação até a conclusão do curso superior.
3. Não havendo o alimentando manifestado interesse na alteração da conta bancária para recebimento dos alimentos, a obrigação deverá continuar a ser cumprida com depósito na conta da genitora, mesmo após o atingimento da maioridade deste.
4. Negou-se provimento ao apelo.